Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709487-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWELL GOMES DA SILVA AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. DESPACHO Nos termos do art. 10/CPC, vistas dos autos para a parte Agravante sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora